Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA E VINCENDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de Instrumento interposto pela contra decisão proferida em liquidação de sentença, que homologou laudo pericial, determinando a recomposição da reserva matemática do agravado. A agravante sustenta que o laudo pericial desconsiderou valores devidos pela parte agravada, resultando em uma suposta redução indevida do montante a ser recomposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado deixou de considerar a Reserva Matemática Vencida (Passada) e a Reserva Matemática Vincenda (Futura); e (ii) estabelecer se houve erro na homologação do cálculo pericial, justificando a reforma da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial apura corretamente o valor das diferenças de benefício previdenciário e considera os valores devidos pela parte agravada, incluindo a dedução das contribuições pessoais obrigatórias.
4. A Reserva Matemática Vencida (Passada) foi expressamente considerada no cálculo, sendo abatidas as contribuições de responsabilidade da parte agravada, resultando no montante final devido pela agravante.
5. A Reserva Matemática Vincenda (Futura) também foi devidamente contabilizada, demonstrando que, para o agravado receber as diferenças de benefícios, há necessidade de aporte financeiro por parte da agravante.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos na decisão anterior, garantindo o equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar.
7. Inexistindo erro material ou omissão nos cálculos homologados, a decisão impugnada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O laudo pericial homologado considera corretamente as reservas matemáticas vencidas e vincendas, deduzindo as contribuições obrigatórias e estabelecendo o montante devido.
2. Não há erro material ou omissão no cálculo pericial que justifique a reforma da decisão homologatória.
3. A recomposição das reservas matemáticas deve observar os parâmetros fixados na decisão de liquidação, assegurando o equilíbrio atuarial do plano previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 505, 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702878-11.2024.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 02.12.2024.